Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-58.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707252-58.2021.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MATHEUS PACHECO DO NASCIMENTO APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Matheus Pacheco do Nascimento (ID no 41345529) contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento à apelação (ID no 40354154). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO